Tribunal: TJES
Processo: 0007577-90.2015.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº

0007577-90.2015.8.08.0006

APTE/
APDO
:

DAYANE GADIOLLI LIRA

APDO/
APTE
:

CAIXA SEGURADORA S/A

RELATOR
A
:
DES
A. CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. COBERTURA INDIVIDUAL. ÚNICO BENEFICIÁRIO. PAGAMENTO INTEGRAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO E TERMO DE INCIDÊNCIA DE JUROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DAYANE GADIOLLI. RECURSO IMPROVIDO PARA CAIXA SEGURADORA S/A.

I. Restou incontroverso nos autos, pela prova acostada e produzida na instrução processual, ser a

demandante a única beneficiária e o contrato ter a previsão de pagamento integral do valor previsto na

ocorrência do sinistro.

II. O índice de correção monetária a ser utilizado fora descrito no contrato, IPCA, tendo como termo

inicial a contratação até seu efetivo pagamento. Juros a partir da data da audiência realizada em vista

de não ter havido juntada da certificação quanto à citação do demandado.

III. Honorários advocatícios mantidos no patamar de 10% sobre o valor da condenação, pois fixados

em consonância com os elementos contidos no §2 do artigo 85 do CPC/2015.

IV. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o de Dayane Gadiolli e improvido o de Caixa

Seguradora S/A.

V. Honorários advocatícios majorados em 2%, por aplicação do §11 do artigo 85 do CPC/2015.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO PARA O RECURSO DE DAYANE GADIOLLI e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA CAIXA SEGURADORA S/A,
nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória-ES, 07 de novembro de 2022.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007577-90.2015.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DAYANE GADIOLLI LIRA e outros
APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0007577-90.2015.8.08.0006

APTE/
APDO
:

DAYANE GADIOLLI LIRA

APDO/
APTE
:

CAIXA SEGURADORA S/A

RELATOR
A
:
DES
A. CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
DAYANE GADIOLLI LIRA
e por
CAIXA SEGURADORA S/A
, eis que irresignados com os termos da r. sentença (id. 2379276, 2379277 e 2379278), que, nos autos de ação de cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o requerido ao pagamento do capital segurado à demandante no importe de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).

A primeira recorrente (
DAYANE GADIOLLI LIRA
) aduz (id. 2379337), que a sentença merece reparo eis que o valor total da pólice de seguro é de R$ 110.000,00 (cento de dez mil reais), eis que o de cujus não deixou outros herdeiros, representando o pagamento, em parte, o enriquecimento ilícito da demandada.

Aduz ainda que o juízo deixo de indicar o indexar de atualização do débito declarado, ressaltando que de acordo com a Súmula 362 do STJ, deve incidir desde a data da contratação do seguro, celebrado em 25/07/2006. Quanto aos juros moratórios, requer seja considerada a data da audiência de instrução e julgamento, por ter havido ciência inequívoca da pretensão autoral pela acionada.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, que seja majorado ao patamar de 15% sobre o valor da condenação, pois laboraram com esmero, desde o pedido administrativo, alcançando êxito quase integral na postulação formulada.

O segundo recorrente (
CAIXA SEGURADORA S/A
) sustenta, id. 2379339, que:
(i)
o contrato possui capital global, o que se reverte na divisão do valor da apólice pelo número de segurados;
(ii)
a demandante permaneceu inerte em relação ao envio da documentação pertinente para recebimento do valor referente, impossibilitando a aferição do
quantum
indenizatório e se era a beneficiária do seguro;
(iii)
que na época do óbito do segurado a empresa possuía 14 vidas seguradas (funcionários), a revelar o valor do seguro individual R$7.857,14 (sete mil oitocentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos) e que
(iv)
a correção monetária do débito deve ocorrer a partir do aviso de sinistro e os juro de mora em 1% (artigo 406 do Código Civil).

As contrarrazões apresentadas por
DAYANE GADIOLLI LIRA,
são
pelo improvimento do recuso.

É o
relatório.
Peço dia para
julgamento.

Vitória/ES,
20 de outubro
de
202
2
.

DESª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DOS RECURSOS INTERPOSTOS E, NO MÉRITO,
dar parcial provimento ao recurso de Dayane Giadolli Lira e
negar provimento ao recurso da Caixa Seguradora S/A, nos termos do voto da E. Relatora.
Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0007577-90.2015.8.08.0006

APTE/
APDO
:

DAYANE GADIOLLI LIRA

APDO/
APTE
:

CAIXA SEGURADORA S/A

RELATORA:
DES
A. CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

V O T O

Como relatado,
cuidam-se
de
apelações cíveis
interpostas pelas partes litigantes na
ação de cobrança,
na qual o juízo acolheu
parcialmente o
s
pedido
s
autora
is.

Dos fatos,
DAYANE GADIOLLI LIRA
ajuizou a presente demanda em vista da inexitosa tentativa em receber o valor referente à apólice de seguro de vida contratada por seu companheiro, falecido em 04/03/2013.

O contratado,
CAIXA SEGURADORA S/A,
alegou que não houve negativa do pagamento, mas que não houve a entrega da documentação necessária para a realização do procedimento administrativo.

O juízo julgou parcialmente procedente a lide, condenando o acionado a pagar o
capital segurado, à demandante, no importe de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais),
indicando o percentual de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

A primeira recorrente (
DAYANE GADIOLLI LIRA
) aduz (id. 2379337), que a sentença merece reparo eis que o valor total da apólice de seguro é de R$ 110.000,00 (cento de dez mil reais), pois o
de cujus
não deixou outros herdeiros, representando o pagamento, em parte, em enriquecimento ilícito da demandada.

Segue argumentando que o juízo deixou de indicar o indexador de atualização do débito declarado, ressaltando que, de acordo com a Súmula 362 do STJ, deve incidir desde a data da contratação do seguro, celebrado em 25/07/2006. Quanto aos juros moratórios, requer seja considerada a data da audiência de instrução e julgamento, por ter havido, naquele ato, a ciência inequívoca da pretensão autoral, pela acionada.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, que seja majorado ao patamar de 15% sobre o valor da condenação, pois os causídicos que a representam laboraram com esmero desde o pedido administrativo, alcançando êxito quase integral na postulação formulada.

O segundo recorrente, (
CAIXA SEGURADORA S/A
) sustenta, id. 2379339, que:
(i)

o contrato possui capital global, o que se reverte na divisão do valor da apólice pelo número de segurados;

(ii)

a demandante permaneceu inerte em relação ao envio da documentação pertinente para recebimento do valor referente, impossibilitando a aferição do
quantum
indenizatório e se era a beneficiária do seguro;
(iii)
que na época do óbito do segurado a empresa possuía 14 vidas seguradas (funcionários), a revelar o valor do seguro individual R$7.857,14 (sete mil oitocentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos) e que,
(iv)
a correção monetária do débito deve ocorrer a partir do aviso de sinistro e os juros de mora em 1% (artigo 406 do Código Civil).

Muito bem. Analiso os recursos em conjunto.

Analisando todo o processado, verifico que é inconteste a relação jurídica reclamada e, ao receber a contenda, o juízo estabeleceu como pontos controvertidos,
id. 2379266:
a impossibilidade de apresentação dos documentos pela beneficiária; o pagamento do seguro de vida à requerente/beneficiária e a indenização por danos morais, deferindo a inversão do ônus da prova.

Seguindo, na audiência de instrução e julgamento, id. 2379275, o juízo deferiu o pedido da demandante para que o requerido informasse se algum beneficiário recebeu ou requereu o seguro que constava em favor do falecido Isaias Santos Barbosa.

Pela documentação acostada aos autos, em primeiro a certidão de óbito, vislumbra-se que o
de cujus
não deixou herdeiros e, embora não fosse casado com a demandante, viviam em união estável, eis que, corolário, é beneficiária dos valores referentes a pensão por morte pagos pelo INSS.

Por fim, houve juntada nos autos de escritura pública (id. 2379255) contendo declaração de convivência de forma estável e ininterrupta, como se casada fosse, há mais de 03 (três) anos com o contratante e de ser a única e legal herdeira e/ou beneficiária de quaisquer seguros, pecúlios ou pensões para os quais o seu falecido companheiro contribuiu enquanto vivo.

Nessa passo, entendo que a sentença deve ser modificada no tocante ao valor a ser pago à beneficiária eis que, ao fixa como ponto incontroverso o pagamento de seguro à beneficiária, foi produzida prova nesse sentido, a saber, a oitiva de testemunhas na audiência de instrução e julgamento, as quais declararam que:

fl.235: [...] q
ue lsaias dizia que a fam
í
lia dele era a mesma da autora.
[...]

fl.236: [...]
que lsaias não tinh
a
fam
í
lia; que lsaias disse para a teste
m
unha que tinha perdido a m
ã
e; que lsaias citou que tinha
um
primo mas não tinha contato
com o mesmo.
[...]

Em conclusão, destaco as cláusulas contratuais que pertinentes aos fatos e que elucidam ao tipo de contratação aderida, intitulado Seguro Vida Empresarial, cujo
capital segurado
é definido na cláusula 1.4 como sendo o “
valor máximo para a cobertura contratada a ser pago pela Seguradora, no caso de ocorrência de sinistro coberto pela apólice vigente na data do evento”;
a previsão de
cobertura individual
, na cláusula 1.7, assim definida: “
garantia de cada Segurado incluído na apólice de seguro, às coberturas contratadas, com início na data de sua aceitação ela Seguradora, e término limitado ao final da vigência da apólice, respeitado o período do prêmio pago
.”;
indenização
, na cláusula 1.16 como sendo “
valor a ser pago pela Seguradora ao Segurado ou ao (s) Beneficiário (s) do seguro, conforme o caso, na ocorrência de evento coberto pela apólice, limitado ao valor do capital segurado da respectiva cobertura contratada e vigente.”;
prêmio
, na de número 1.21, definido como
“valor correspondente a cada um dos pagamentos destinados ao custeio do seguro.”.

Trato continuativo, na cláusula 8 é definido o capital segurado nos seguintes termos:

[...] 8.1.1 Para qualquer uma das formas escolhidas, o Capital Segurado para a cobertura básica não poderá ser superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) por Segurado.

Por fim,
no id. 2379260, fl.62
dos autos, fora juntada D
eclaração de Vigência do Seguro, emitida pela Caixa Seguradora, pela qual se depreende a indicação do valor da importância segurada: R$ 110.000,00 (cento d dez mi reais) e a cobertura abrangida nominalmente ao segurado lsaias Santos Barbosa, classificada como “
MQC - Morte por qualquer causa - 100% do capit
al”
.

Tais elementos convergem para o acolhimento do pedido formulado na demanda quanto o pagamento ao beneficiário, do valor integral previsto no caso da ocorrência do sinistro, eis que comprovada a relação jurídica, sua vigência, a cobertura individual do contratante, a condição de beneficiária e a inexistência de outros herdeiros.

Frise-se que não há previsão contratual de que seja a pactuação do tipo
capital global, o que se reverte na divisão do valor da apólice pelo número de segurados.
Do contrário, a previsão de cobertura individual e pagamento do
valor máximo para a cobertura contratada
.

Quanto ao indexador de atualização do débito descrito nos autos, verifica-se que o contrato também o menciona nos seguintes termos:

Cláusula 11 Atualização dos valores

11.1 Os Capitais segurados e o prêmio do seguro individual serão atualizados anualmente, com base na variação positiva do IGP-M/FGV I Índice Geral de Preços para o mercado da Fundação Getúlio Vargas, acumulado dos últimos 12 (doze) meses que antecedem o mês anterior ao aniversário do seguro.

11.2 Em caso de extinção do IGP-M/FGV, será imediatamente utilizado o IPCA/IBGE - Índice de Preço ao Consumidor Amplo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou, na falta deste, outro índice que vier a ser autorizado pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) ou outra autoridade competente.

Em assim sendo, apesar de o juízo não ter mencionado o índice a ser aplicado, a previsão contratual indica o IPCA, ressaltando sobre sua incidência que [...] 5.
Nos termos da Súmula nº 632 do STJ, nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.607.146/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020.).

Confira-se ainda:

[...] 2.
Os valores da cobertura de seguro de vida devem ser acrescidos de correção monetária a partir da data em que celebrado o contrato entre as partes.
[...] (EDcl no REsp n. 1.713.291/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020.)

Quanto aos juros moratórios, devem incidir a partir da citação da seguradora, entretanto, como mencionado pela demandante, não houve juntada da referente certidão nos autos, motivo pelo qual o termo inicial da incidência de juros deve ser a data da audiência, 27/10/2015, quando se tornou inequívoco o conhecimento da demanda pela acionada.

Quanto aos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, requer a demandante que seja majorado ao patamar de 15%, sob justificativa de que os causídicos que a representam laboraram com esmero desde o pedido administrativo, alcançando êxito quase integral na postulação formulada.

Sem embargo das alegações, entendo que o percentual fora fixado corretamente, considerando os elementos contidos no §2º do artigo 85 do CPC/2015, não se distanciando de seu objetivo e natureza bilateral, não havendo que se falar em infimidade na sua fixação.

Por todo o exposto, conheço dos recurso interpostos.

Dou parcial provimento ao recurso de Dayane Giadolli Lira
, para que seja pago à beneficiária/apelante
o valor total da apólice de seguro, R$110.000,00 (cento de dez mil reais);
para que seja aplicado o IPCA como indexador de correção monetária a partir da contratação até o efetivo pagamento e, por fim, juros aplicados a partir de
27/10/2015.

Nego provimento ao recurso da Caixa Seguradora S/A
.

Pelo resultado do julgamento do recurso de Caixa Seguradora S/A, majora-se os honorários advocatícios em 2% sobre o valor da condenação.

É como Voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0007577-90.2015.8.08.0006

APTE/
APDO
:

DAYANE GADIOLLI LIRA

APDO/
APTE
:

CAIXA SEGURADORA S/A

RELATOR
A
:
DES
A. CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. COBERTURA INDIVIDUAL. ÚNICO BENEFICIÁRIO. PAGAMENTO INTEGRAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO E TERMO DE INCIDÊNCIA DE JUROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO DE DAYANE GADIOLLI. IMPROVIDO DE CAIXA SEGURADORA S/A.

I. Restou incontroverso nos autos, pela prova acostada e produzida na instrução processual, ser a demandante a única beneficiária e o contrato ter a previsão de pagamento integral do valor previsto na ocorrência do sinistro.

II. O índice de correção monetária a ser utilizado fora descrito no contrato, IPCA, tendo como termo inicial a contratação até seu efetivo pagamento. Juros a partir da data da audiência realizada em vista de não ter havido juntada da certificação quanto à citação do demandado.

III. Honorários advocatícios mantidos no patamar de 10% sobre o valor da condenação, pois fixados em consonância com os elementos contidos no §2 do artigo 85 do CPC/2015.

IV. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o de Dayane Gadiolli e improvido o de Caixa Seguradora S/A.

V. Honorários advocatícios majorados em 2%, por aplicação do §11 do artigo 85 do CPC/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes aut
os, acordam os Desembargadores d
a Quarta Câmara Cível
,
por unanimidade,

conhecer dos recursos, dar
parcial
provimento ao recurso de
Dayane Gad
i
ol
l
i e negar provimento ao da Caixa Seguradora S/A
,

nos termos do voto d
a

R
elator
a
.

Vitória/
ES
, ______________________________.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Dayane Giadolli Lira e negar provimento ao recurso da Caixa Seguradora S/A, nos termos do voto da Relatora.